Tribunal: TJES
Processo: 5001737-86.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL
. ART. 833, IV E X, CPC. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I
.
Caso concreto em que a executada/recorrente comprovou suas alegações de que as verbas bloqueadas decorrem de cunho salarial, vez que a conta bancária da penhora
é a mesma
conta
bancária
constante nos contracheques.

II.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.” (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

IV
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. QUARTA CAMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-86.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA BERTULANI
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 5001737-86.2021.8.08.0011

APTE:
PATRÍCIA BERTULANI

AP
D
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRÍCIA BERTULANI
,
eis que irresignada com a Sentença de ID 2491987, integrada pela decisão de embargos ID 2492001, que nos autos dos embargos a execução apresentados em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s

proemia
is
.

Em suas razões recursais de ID. 2492005, a apelante pretende a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, bem como pretende a reforma da sentença que manteve a penhora de R$ 3.071,08 na sua conta, que alega ser conta salário.

Contrarrazões juntadas no ID. 2492009, pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001737-86.2021.8.08.0011

APTE:
PATRÍCIA BERTULANI

AP
D
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
A
:

DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Eminentes
p
ares,
trata-se de
recurso de apelação em face a sentença que manteve a penhora de R$
3.071,08 na sua conta, que
a recorrente
alega ser conta salário.

S
em delongas, entendo por dar provimento ao recurso interposto,
eis
que
a penhora
ocorreu
na conta salário
e os valores penhorados são inferiores a 40 salários mínimos.

Em consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Guarapari
1
, constatei que o último mês trabalhado da recorrente foi em maio/2021, de modo que o BacenJud realizado em 14/05/2021, bloqueou valores referentes a
os
salários
da mesma
,
à vista disso,
a conta bancária da penhora é a mesma conta que
está registrada
no
s
contracheque
s
da recorrente.

In casu
, a regra da impenhorabilidade encontra-se inserta no artigo 833, inciso IV do CPC

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Outrossim
, o
quantum
de R$
3.071,08
(três mil, setenta e um reais e oito centavos),
se enquadra na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/2015, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

Registro que segundo
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.” (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Por fim, tenho que a parte recorrente comprovou a situação de hipossuficiência, razão pela qual defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Ante todo o exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar o desbloqueio da quantia de
R$

3.071,08
(três mil, setenta e um reais e oito centavos)

existente na conta
bancária

pertencente
a recorrente
.

É como voto.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

1
https://www.cmg.es.gov.br/transparencia/rh/servidores/?comp_ano=2021&cnpj=&cargo=&secretaria=&regime=&situacao=Demitido&matricula=&nome=patricia+bertulani

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL
. ART. 833, IV E X, CPC. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I
.
Caso concreto em que a executada/recorrente comprovou suas alegações de que as verbas bloqueadas decorrem de cunho salarial, vez que a conta bancária da penhora
é a mesma
conta
bancária
constante nos contracheques.

II.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.” (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

IV
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.